Tribunal: TJSP
Processo: 1004085-71.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Segurado que recebeu auxílio-doença e, posteriormente, postulou administrativamente o benefício de auxílio-acidente, o que foi indeferido pela autarquia após perícia médica. Prévio requerimento administrativo: desnecessidade. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é dispensável um novo requerimento

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Segurado que recebeu auxílio-doença e, posteriormente, postulou administrativamente o benefício de auxílio-acidente, o que foi indeferido pela autarquia após perícia médica. Prévio requerimento administrativo: desnecessidade. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é dispensável um novo requerimento administrativo sempre que o postulante já tenha levado seu caso ao conhecimento do INSS, salvo na hipótese de haver fatos novos a serem apreciados, o que não se passou na espécie. Desse modo, cessado o auxílio-doença e posteriormente indeferido o pedido de auxílio-acidente, restou configurada a existência de uma pretensão resistida. Recurso provido para determinar o prosseguimento da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004085-71.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
DIJAILSON DE SOUSA FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004085-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17249
2
VOTO No 17249
Apelação: 1004085-71.2020.8.26.0564
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Dijailson de Sousa Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Segurado
que
recebeu
auxílio-doença
e,
posteriormente,
postulou
administrativamente o benefício de auxílio-acidente, o que foi
indeferido pela autarquia após perícia médica. Prévio requerimento administrativo: desnecessidade. Consoante
entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em
repercussão geral, é dispensável um novo requerimento
administrativo sempre que o postulante já tenha levado seu caso
ao conhecimento do INSS, salvo na hipótese de haver fatos novos
a serem apreciados, o que não se passou na espécie. Desse modo,
cessado o auxílio-doença e posteriormente indeferido o pedido de
auxílio-acidente, restou configurada a existência de uma
pretensão resistida. Recurso provido para determinar o
prosseguimento da demanda.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 51/54, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação acidentária
ajuizada por Edvânio Edson dos Santos, com fundamento nos arts. 330, III e 485, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual decorrente da
não realização de prévio requerimento administrativo. Não houve condenação em custas
ou ônus decorrentes da sucumbência.
Em suas razões de recurso o segurado afirma que já cumpriu
o requisito do prévio requerimento administrativo, uma vez que efetuou requerimento
administrativo em 24/10/2018, o qual foi indeferido após realização de perícia médica, o
que em seu entender caracteriza o interesse de agir. Por isso, pleiteia o acolhimento do
recurso para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.
Em contrarrazões a autarquia sustenta a ausência de
interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, conforme decidido
pelo STF no RE 631.240. Afirma, ainda, ser incabível a suspensão do processo para
formulação do requerimento administrativo, uma vez que, nos termos da decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004085-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17249
3
Supremo, tal regra de transição somente era aplicável às ações ajuizadas até 3 de
setembro de 2014.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados
Comporta acolhimento o recurso.
Inicialmente, observe-se que assiste razão ao apelante ao
afirmar que a lei prevê a gratuidade aos demandantes nas ações acidentárias, em
verdadeira presunção juris et de jure de hipossuficiência, o que dispensa qualquer outra
prova de sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, ex vi do art.
129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente ação
acidentária alegando ter sofrido acidente de trabalho típico em 9 de janeiro de 2014,
durante o exercício de seu labor habitual como soldador na empresa Prensas Schuler S/A,
quando sofreu uma queda de uma altura aproximada de 1 metro e 50 centímetros, que
resultou na fratura do ombro direito.
Afirma o obreiro que em razão do acidente restaram
sequelas que reduzem de forma permanente sua capacidade laborativa, motivo pelo qual
requereu administrativamente a concessão do benefício de auxílio-acidente no ano de
2018, pedido este indeferido ante o parecer contrário da perícia médica (fls. 43/45).
Como relatado, a petição inicial restou sumariamente
indeferida por entender o Magistrado estar ausente o interesse de agir, uma vez que
decorreu prazo superior a um ano entre o indeferimento administrativo e a propositura
da ação.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, há
que se reconhecer razão ao recorrente, pois o indeferimento administrativo do INSS no
ano de 2018 é suficiente para configurar a existência de uma pretensão resistida e,
consequentemente, justificar o ajuizamento da ação, não havendo que se exigir um novo
requerimento prévio, eis que presente o interesse de agir.
Nesse sentido, decidiu o C. STF no julgamento do Recurso
Extraordinário 631.240/MG, em repercussão geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004085-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17249
4
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito de
ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação
e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas.
3.
A
exigência
de
prévio
requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá
ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento
da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da
pretensão. [grifei] 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal,
deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as
ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a
ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir
pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a
sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do
pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir
decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos
os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar
a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a
autora
que alega ser trabalhadora rural informal
a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e
profira decisão administrativa, considerando como data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004085-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17249
5
entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará
a subsistência ou não do interesse em agir.
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
Colhe-se no corpo do voto condutor que:
29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em
dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou
vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor
(concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e
respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento
ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos
de revisão, conversão de benefício em modalidade mais
vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de
que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da
Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo,
precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o
beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma
geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar
em juízo.
31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o
serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus
direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer
conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que
emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no
âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”.
Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação
mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o
Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social
(“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o
segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).
32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma
prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito,
sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo
de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido
também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito
sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade
de postulação administrativa deve ser entendida como mera
faculdade à disposição do interessado.
33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a
obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio
requerimento administrativo de concessão deve implicar a
extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por
ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam
ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não
é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em
juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda,
uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004085-71.2020.8.26.0564 -Voto no 17249
6
requerimento
administrativo
quando
o
entendimento da
Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão
do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará
caracterizado [grifei].
Constata-se, assim, que, de acordo com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral, a fim de se
caracterizar o interesse de agir para a propositura de ação judicial basta um único
ingresso em via administrativa, na medida em que, sempre fazendo jus o segurado ao
melhor benefício que puder obter, a negativa do INSS em lhe conceder o auxílio-acidente
já faz surgir o direito de ação.
Ressalte-se que em determinados casos, sobretudo nas
ações em que se alega incapacidade decorrente de doenças com caráter recidivante,
como as do tipo LER/DORT, se exige a renovação do pedido administrativo de benefício
como condição para o ingresso na via judicial mesmo nos casos em que o obreiro já tiver
obtido a concessão de auxílio-doença em momento muito anterior ao ajuizamento da
ação, pois há necessidade de se levar ao conhecimento da autarquia as eventuais
mudanças ocorridas no quadro clínico do segurado.
Contudo, no caso em tela a lesão decorre de acidente típico,
mais especificamente de uma fratura do ombro, o que presume uma consolidação das
sequelas tão logo o segurado obtenha alta médica para retornar às suas atividades.
Sendo essa a alegação do autor, não há que se exigir dele
um novo requerimento, bastando que comprove os fatos expostos na inicial; tanto isso é
verdade que, na hipótese de procedência do pedido, o termo inicial do benefício
retroagirá à data do requerimento administrativo.
Trata-se, portanto, de um quadro totalmente diferente
daquele das doenças do tipo LER/DORT, com característica recidivante, que de fato
demandam avaliações periódicas a fim de se acompanhar a sua evolução.
Destarte, é injustificável a exigência de um novo
requerimento administrativo como requisito prévio ao ajuizamento da demanda, razão
pela qual o decreto de extinção deve ser afastado a fim de que tenha regular
prosseguimento a ação.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para anular a
sentença e determinar o recebimento da petição inicial.
Nuncio Theophilo Neto
Relator